Tribunal: TJES
Processo: 5001804-92.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-92.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLLENA SILVA DE AQUINO AMARINS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001804-92.2024.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE: MYLLENA SILVA DE AQUINO AMARINS

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. CONVERSÃO DO VALOR EM CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO EM PLATAFORMA. TRANSCURSO DO PERÍODO DE VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL INFORMADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente solicitou o cancelamento do pacote de viagem em 2023, cerca de dois anos após a aquisição, por motivo pessoal (problemas com visto), sendo certo que, conforme os termos de uso da plataforma, após o prazo legal de arrependimento de sete dias (art. 49 do CDC), o valor pago seria convertido em créditos para utilização em até 12 meses, política essa devidamente informada à consumidora.

(3). Nesse contexto, a documentação acostada aos autos comprova que a Recorrente foi cientificada sobre as condições de cancelamento, inclusive por e-mail, e que os créditos permaneceram disponíveis até 10/01/2024, não tendo sido utilizados.

(4). Ora, ao deixar de tomar as providências que lhe cabiam, a Recorrente assumiu o risco de perda do valor investido, conforme as regras da oferta que aceitou. O Recorrido disponibilizou o serviço, mas a consumidora não adotou os procedimentos necessários para sua fruição. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, tampouco abusividade na cláusula contratual, que reflete prática comum no setor, inexistindo falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual por parte da Recorrente.

(5). Por isso, inexistindo ato ilícito, não há nexo de causalidade que justifique a condenação à restituição dos valores ou à reparação por danos, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)